Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012696-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELA CONCEICAO - CPF: 535.576.111-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – IMCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - MERA REDISCUSSÃO – ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1 - Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2. Não é possível a acumulação de cargos quando,
a Agravante cumpre, em tese, cerca de 70 (setenta) horas semanais cumuladas, haja vista que exerce uma carga horária de 40h (quarenta) horas semanais, como Docente da UFMT, conforme Declaração anexada no Id. 94572985 e 30h (trinta) horas semanais no Município de Cuiabá, conforme Declaração acostada no Id. 94572986.

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ANGELA CONCEIÇÃO MARTINS, contra acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso.

Aduz a Embargante que “há contradição no julgado quanto à incompatibilidade de carga horária, haja vista que os documentos ID 94572985, quanto a jornada na UFMT, e de 30h (trinta) horas semanais no Município de Cuiabá ID 94572986, demonstram que as atividades são exercidas em horários distintos, com possibilidade de deslocamento e alimentação, sem prejudicar nenhuma das jornadas de trabalho, se o próprio julgado reconheceu que não há limitação de carga horária máxima no acumulo de cargos públicos, mas sim somente a discussão de compatibilidade.”.

Ressalta que, “há contradição do julgado ao considerar a agravante com dedicação exclusiva na UFMT, quando juntou documento mais recente do que aquele utilizado no julgado – ID 94572985, comprovando que está atuando em regime de 40 horas semanais (ID 94572986 – p. 5).

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, seja reexamina a causa.

Contrarrazões do Município de Cuiabá, pelo não acolhimento dos aclaratórios, conforme id.139604679.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição no acórdão que negou provimento ao recurso.

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.

Caso não exista na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

No caso em apreço, de todo historiado denota-se que o Embargante está irresignado com o desfecho do julgamento que, lhe foi desfavorável porque, não possibilitou a acumulação de cargos públicos.

No entanto, o exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente rediscutir o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.

Em verdade, a embargante busca rediscutir a matéria, o que não é possível por meio dos embargos de declaração, por ser recurso de estreito cabimento, conforme artigo 1022 do CPC, conforme se observa do acórdão, que concluiu pela impossibilidade de cumulação de cargos públicos, posto que não há compatibilidade de horarios que passo a transcrever:

[...]O ponto central a ser decidido é saber se a Agravante pode cumular os cargos públicos de professora no ensino superior (UFMT) e profissional da área de saúde (fisioterapeuta) no Município de Cuiabá, sendo que o cargo de magistério é de dedicação exclusiva.

A situação fática da Agravante, em tese, admite, a acumulação de cargos, pois é professora e exerce outro cargo na área de saúde (fisioterapeuta).

No entanto, não basta os cargos serem passíveis de cumulação.

É indispensável haver a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna in verbis:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

Também é certo que a Constituição Federal não estabeleceu um limite de jornada para o exercício dos cargos a serem cumulados, cujo critério deve ser analisado em cada caso concreto.

Dentro desse contexto, embora o Supremo Tribunal Federal afirma não ser a carga horária requisito a ser considerado para efeito de cumulação de cargos, não é razoável jornada de trabalho cumulada extenuante e exaustiva.

No caso em apreço, a Agravante cumpriria, em tese, cerca de 70 (setenta) horas semanais cumuladas, haja vista que exerce uma carga horária de 40h (quarenta) horas semanais, como Docente da UFMT, conforme Declaração anexada no Id. 94572985 e 30h (trinta) horas semanais no Município de Cuiabá, conforme Declaração acostada no Id. 94572986.

Logo, em tese, há aparente incompatibilidade de carga horária.

Soma-se a isto o fato da Agravante ser professora de DEDICAÇÃO EXCLUSIVA na UFMT, conforme consta na Declaração no Id. 94572985, fato este que impede o exercício de outro cargo público.

Desta forma, indevida é a acumulação.

Acerca da matéria, assim julgou recentemente o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO TRT3 E PROFESSOR ADJUNTO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A 1ª Seção desta Corte, à luz de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a encampar o entendimento no sentido de que "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (1ª T., RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.05.2018). III - Não obstante a possibilidade de aplicação dessa tese a área diversa da saúde, na espécie, sua incidência não assegura o direito perseguido, porquanto se pretende o exercício do cargo de Professor Adjunto com dedicação exclusiva, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, o que tornaria ilícita eventual acumulação. Precedentes. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.953.959/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022) (NEGRITEI)

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:

ADMINISTRATIVO – Professor contratado sob o Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) – Concomitância de aula em Universidade Privada desacompanhada de prévia autorização do Conselho – Impossibilidade – Violação ao Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa – Considerando a vedação de enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a condenação do apelante à restituição da diferença a maior pelo Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) e o Regime de Turno Completo (RTC), referente ao período em que exerceu irregularmente o RDIDP - Valor a ser apurado em liquidação, com incidência dos consectários legais – Sentença reformada para tanto – Recurso provido, com inversão da sucumbência. (TJ/SP; Apelação Cível 1029971-98.2019.8.26.0114; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte Embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não passando sua irresignação de mera insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores.
Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

O acórdão hostilizado está em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de que é possível a acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) ‘impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do ‘limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal’. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos
. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator (a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” ( RE 1.176.440-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2019).

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022